Tribunal: TJMT
Processo: 0008019-80.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0008019-80.2019.8.11.0055
APELANTE: ROCKENBACH AGROPECUARIA LTDA - EPP
APELADO: RODRIGO DE OLIVEIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - SÚMULA 303 DO STJ - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ADQUIRENTE QUE NÃO TRANSFERIU O BEM PARA O SEU NOME - RESPONSÁVEL PELA CONSTRIÇÃO INDEVIDA - PRETENSÃO RESISTIDA PELO EXEQUENTE QUE ACARRETA A SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELOS ENCARGOS PROCESSUAIS - PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Nos termos da jurisprudência do STJ, prevaleceria o princípio da causalidade se o exequente, diante da propositura dos embargos de terceiro, não tivesse contestado o feito, quando seria, então, sustentável a tese da condenação da embargante na verba honorária” (STJ, AgInt no REsp no. 1.278.007/SP).
Mantém-se o percentual dos honorários advocatícios que cumpre a função de remunerar com justiça o profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito.
Apelação em Embargos de Terceiro julgados procedentes, com a condenação, porém, da embargante nos ônus da sucumbência por ter dado causa à propositura da lide.
A apelante a parte contrária ofereceu notória resistência nos autos, o que atrai para ela a responsabilização pelas custas e pela verba honorária sucumbencial.
Acrescenta que os 10% sobre o valor atual da causa devem ser majorados para 15%.
Pede a reforma do decisum no ponto.
Contrarrazões no ID n°. 84894499.
É o relatório.
Sobre o assunto, a Súmula 303 do STJ dispõe que em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
Em caso similar ao enfrentado nos autos, o STJ, em recurso repetitivo de controvérsia, determinou a atribuição desses encargos processuais ao embargante porque adquiriu um bem e não formalizou a respectiva transferência de propriedade, dando causa, assim, à frustração das expectativas do credor e ao atraso na tramitação do feito executório.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. (...) DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...) 3. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4. O adquirente do imóvel, ao não providenciar a transcrição do título na repartição competente, expõe o bem à indevida constrição judicial em demandas ajuizadas contra o antigo proprietário. As diligências realizadas pelo oficial de Justiça ou pela parte credora, destinadas à localização de bens, no caso específico daqueles sujeitos a registro (imóveis, veículos), são feitas mediante consulta aos Cartórios de Imóveis (Detran, no caso de veículos), razão pela qual a desatualização dos dados cadastrais fatalmente acarretará a efetivação da indevida penhora sobre o bem. 5. Nessas condições, não é lícito que a omissão no cumprimento de um dever legal implique, em favor da parte negligente, que esta deve ser considerada vencedora na demanda, para efeito de atribuição dos encargos de sucumbência. 6. Conforme expressamente concluiu a Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 490.605/SC: "Não pode ser responsabilizado pelos honorários advocatícios o credor que indica à penhora imóvel transferido a terceiro mediante compromisso de compra e venda não registrado no Cartório de Imóveis. Com a inércia do comprador em proceder ao registro não havia como o exequente tomar conhecimento de uma possível transmissão de domínio". (...) 10. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao julgamento no rito do art. 1036 do CPC/2015 (antigo art. 543-C do CPC/1973) ”. (REsp no. 1452840/SP, 1a Seção/STJ, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 14/09/2016, DJe de 05/10/2016, sem grifos no original).
Contudo, se o credor assume a postura de defesa da penhora irregular, de fato atrai para si o dever de arcar com as custas e os honorários advocatícios, porque nesse caso o princípio da sucumbência se sobrepõe ao da causalidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÕES SUCESSIVAS POSTERIORES AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E PENHORA DO BEM. TERCEIRO DE BOA-FÉ. FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA. VERBA HONORÁRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a constrição tenha ocorrido antes do registro da alienação, o exequente tomou ciência da transmissão do bem quando do ajuizamento dos embargos de terceiro e ofereceu contestação, impondo resistência aos fundamentos da embargante, a fim de manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido, de modo que lhe é imputável o ônus da sucumbência. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, prevaleceria o princípio da causalidade se o exequente, diante da propositura dos embargos de terceiro, não tivesse contestado o feito, quando seria, então, sustentável a tese da condenação da embargante na verba honorária. 3. Ao revés, aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja, quando for contestada a ação pelo credor embargado que insiste na manutenção da penhora. Nesse sentido: AgInt no AREsp 782.290/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe de 13/09/2017; AgRg no REsp 827.791/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 17/8/2007; REsp 441.790/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ de 1o/8/2006. 4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1278007/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018, sem destaques no original).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE CONTRA CREDORES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, entendeu pela inexistência de fraude contra credores. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Consoante a jurisprudência desta Corte, nos embargos de terceiro, "o embargado, ao opor resistência à desconstituição da penhora, atrai para si a aplicação do princípio da sucumbência ao ficar vencido na demanda". (AgRg no Ag 668.005/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 28/10/2008). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 228.826/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 25/09/2014, sem grifos no original).
O §14 do art. 85 da Lei no. 13.105/2015 dispõe claramente que os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
O STJ já decidiu que esse trabalho não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente. (REsp no. 1139630/SC).
É manifesta aqui a responsabilidade assumida e zelo do profissional no desempenho de suas funções durante mais de dois anos de tramitação do feito, inexistindo nos autos elementos que demonstrem o contrário.
À vista disso, com observância ao art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 e art. 85, §§2o e 8o, do CPC/2015, a quantia de 10% sobre o valor da causa (R$191.889,60) mostra-se razoável e proporcional uma vez que está em harmonia com os parâmetros utilizados por esta Câmara em situações análogas: AP 98523/2017; AP 54231/2017; AP299/2015; AP 10302/2015; AP 69605/2015 e AP 28925/2014.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para, com amparo no princípio da sucumbência, determinar que o apelado arque com as custas e os honorários advocatícios já estipulados na sentença.
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator